Tribunal: TJDFT
Processo: 0732829-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732829-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANILHA SEM ATUALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO DEVEDOR. EXCESSO DE FORMALISMO. INOBSERVÂNCIA À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRÊMIO INADIMPLIDO DE SEGURO. TÍTULO EXECUTIVO POR PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciada a ausência de prejuízo à defesa do devedor pela falta de atualização do débito espelhado na planilha que instrui a ação executiva, eventual declaração de nulidade da demanda configura excesso de formalismo e inobservância à efetividade da prestação jurisdicional. 2. A cobrança de parcelas inadimplidas de prêmio de seguro por ação executiva encontra amparo na legislação (art. 784, XII, CPC; art. 27, Decreto-Lei no 73/66 e Decreto no 61.589/73). 3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A recorrente requer o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e afirma que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 784 do CPC, porque os boletos de pagamento não constituem crédito apto a ser exigido por meio de ação monitória ou de execução. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados do TJBA e TJGO. As partes recorrente (ID 25938579 – Pág. 9) e recorrida (ID 26562305 - Págs. 1 e 4) postulam que as futuras publicações sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA (OAB/DF 40.301) e CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB/DF 43.124-A). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito". (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à alegada violação ao artigo 784 do CPC, porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações dirigidas a ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA (OAB/DF 40.301). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BRADESCO SAÚDE S/A. com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015